Tribunal: TRF3
Processo: 5036983-92.2025.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
470/775)

5036983-92.2025.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5036983-92.2025.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: PARAISO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ODASSI GUERZONI FILHO - SP336116-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AURELIO LONGO GUERZONI - SP316073-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: GTX VIACAO LTDA, GTX TRANSPORTES LTDA, FUTURA VANS EXPRESS LTDA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR E CIÊNCIA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação em Embargos à Execução Fiscal opostos por PARAÍSO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, em que alegava sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal (EF 0000328-10.2017.4.03.6144) ajuizada contra a empresa GT EXPRESS EIRELI – ME. O r. juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 918, I, do CPC, sob o fundamento da oposição intempestiva dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no recurso acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor da penhora e advertência expressa do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os presentes embargos à execução foram opostos por dependência à EF 0000328-10.2017.4.03.6144 ajuizada contra GT EXPRESS EIRELI - ME (FUTURA VANS EXPRESS LTDA.); após, o feito foi redirecionado às empresas GTX VIAÇÃO LTDA., (CNPJ no 24.240.697/0001-36), GTX TRANSPORTES LTDA. (CNPJ no 24.419.593/0001- 93), PARAÍSO ADMINISTRACAO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. (CNPJ no 25.464.516/0001-18), além de seu gestor, MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA, determinando a pesquisa e registro de indisponibilidade nos sistemas ARISP, RENAJUD e SISBAJUD, sob o fundamento de formação e grupo econômico de fato.

4.Dessa decisão foi interposto o AI no 5029206-12.2024.403.0000 distribuído à minha relatoria, em 29/10/2024, data a partir da qual o magistrado de origem considerou haver ciência inequívoca da penhora, cuja referência se deu quando da descrição do periculum in mora.

5. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal está determinado no art. 16, III, da Lei 6.830/80. Uma vez transcorrido o trintídio legal, consuma-se a preclusão.

6. A jurisprudência entende ser necessária a intimação pessoal da parte executada acerca da penhora, com a advertência acerca do trintídio legal para oposição dos respectivos embargos à execução, devendo ser reputado nulo o ato processual realizado via publicação oficial na pessoa de advogado constituído.

7. Em execução fiscal não se aplica a regra geral insculpida no art. 841, § 1o do CPC, sob pena de prejudicar o exercício do direito de defesa pelo executado, o que afasta a aplicação do princípio pas de nulittè sans grief pois deve ser respeitada a formalidade do ato ante a evidência do prejuízo.

8. Compulsando os autos da execução fiscal, verifica-se que não houve intimação da penhora dos imóveis de titularidade da apelante, mas tão somente a pesquisa e registro de indisponibilidade de tais bens no sistema ARISP, o que não configura ciência inequívoca para o início da contagem do prazo para oposição dos embargos à execução.

9.Igualmente, não há como considerar ciência inequívoca da penhora a simples menção no AI 5029206-12.2024.403.0000 do perigo da demora consistente na manutenção da penhora de seus bens.

10.Dessa forma, a apelação deve ser provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido processamento dos embargos à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação provida.

Dispositivo relevantes citados: art. 16, da Lei 6.830/80; art. 841, § 1o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1085967/RJ, Rel. Min, HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, publicado no DJe de 23/04/2009; STJ, REsp 1936507/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2022, publicado no DJe de 10/02/2022; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002146-03.2020.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 04/07/2024, DJEN DATA: 12/07/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011837-68.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/03/2026, DJEN DATA: 12/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5036983-92.2025.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: PARAISO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ODASSI GUERZONI FILHO - SP336116-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AURELIO LONGO GUERZONI - SP316073-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME RODRIGUES E SILVA MUSSKOFF - SP516099-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: GTX VIACAO LTDA, GTX TRANSPORTES LTDA, FUTURA VANS EXPRESS LTDA

INTERESSADO: GTX VIACAO LTDA, GTX TRANSPORTES LTDA, FUTURA VANS EXPRESS LTDA

INTERESSADO: GTX VIACAO LTDA, GTX TRANSPORTES LTDA, FUTURA VANS EXPRESS LTDA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de apelação em Embargos à Execução Fiscal opostos por PARAÍSO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, em que alegava sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal (EF 0000328-10.2017.4.03.6144) ajuizada contra a empresa GT EXPRESS EIRELI – ME.

O r. juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 918, I, do CPC, em razão da oposição intempestiva dos embargos à execução (ID 356796854).

Apelou a embargante requerendo a reforma da r. sentença alegando, em síntese, que a execução se encontra garantida e que a sentença ignorou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da necessidade de intimação pessoal do executado da penhora e advertência expressa do prazo para oposição dos embargos à execução, consoante o disposto no art. 16,§ 1o da LEF, o que não ocorreu no caso dos autos.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução fiscal.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Assiste razão à apelante.

A questão devolvida no recurso diz respeito à extinção dos embargos à execução fiscal por intempestividade.

Os presentes embargos à execução foram opostos por dependência à EF 0000328-10.2017.4.03.6144 ajuizada contra GT EXPRESS EIRELI - ME (FUTURA VANS EXPRESS LTDA.); após, o feito foi redirecionado às empresas GTX VIAÇÃO LTDA., (CNPJ no 24.240.697/0001-36), GTX TRANSPORTES LTDA. (CNPJ no 24.419.593/0001- 93), PARAÍSO ADMINISTRACAO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. (CNPJ no 25.464.516/0001-18), além de seu gestor, MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA, determinando a pesquisa e registro de indisponibilidade nos sistemas ARISP, RENAJUD e SISBAJUD, sob o fundamento de formação e grupo econômico de fato (ID 331585918 da execução fiscal).

Dessa decisão foi interposto o AI no 5029206-12.2024.403.0000 distribuído à minha relatoria, em 29/10/2024, data a partir da qual o magistrado de origem considerou haver ciência inequívoca da penhora, cuja referência se deu quando da descrição do periculum in mora.

A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por intempestividade, foi lançada nos seguintes termos (ID 356796854):

(...)

Verifica-se dos autos da Execução Fiscal que foi lavrado termo de penhora do imóvel de matrícula n. 143.098, do 4o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, em 12/07/2024, em cumprimento à decisão que reconheceu a ocorrência de grupo econômico de fato e deferiu o pedido liminar de arresto de bens (IDs n. 337693007, n. 331585918, daqueles autos).

Em 01/11/2024, a Embargante juntamente com os executados GTX TRANSPORTES LTDA, GTX VIAÇÃO LTDA e MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA interpuseram o Agravo de Instrumento n. 5029206-12.2024.4.03.0000 em face da aludida decisão, quando foi requerida a antecipação da tutela recursal de suspensão da exigibilidade, uma vez que "senão deferida a tutela pretendida, ou ao menos efeito suspensivo à execução fiscal os agravantes terão mantida a penhora de seus bens, assim como sofrerá riscos de bloqueio em dinheiro na conta" (ID n. 344276088).

Com isso, na data em questão, restou manifestada pela Embargante ciência inequívoca acerca da penhora de imóvel, (...).

O executado, considerando a data da ciência manifestada (01/11/2024), tem trinta dias para opor embargos, conforme prevê o artigo 16, inciso III, da Lei n.o 6.830/80.

Assim, confrontando-se com a data do protocolo da inicial destes embargos (22/09/2025), verifica-se que a Embargante ultrapassou o prazo legal. Portanto, estes embargos são intempestivos.

A Lei 6.830/80 dispõe em seu art. 16, III:

Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) III - da intimação da penhora.

Uma vez transcorrido o prazo de trinta dias da intimação da penhora, ocorre a preclusão para a prática do ato processual.

A jurisprudência entende ser necessária a intimação pessoal da parte executada acerca da penhora, com a advertência acerca do trintídio legal para oposição dos respectivos embargos à execução, devendo ser reputado nulo o ato processual realizado via publicação oficial na pessoa de advogado constituído.

Compulsando os autos da execução fiscal, verifica-se que não houve intimação da penhora dos imóveis de titularidade da apelante, mas tão somente a pesquisa e registro de indisponibilidade de tais bens no sistema ARISP, o que não configura ciência inequívoca para o início da contagem do prazo para oposição dos embargos à execução (ID’s 337693012, 337693013 e 337693014).

Igualmente, não há como considerar ciência inequívoca da penhora a simples menção no AI 5029206-12.2024.403.0000 do perigo da demora consistente na manutenção da penhora de seus bens.

Destaque-se que, em execução fiscal, não se aplica a regra geral insculpida no art. 841, § 1o do CPC, sob pena de prejudicar o exercício do direito de defesa pelo executado, o que afasta a aplicação do princípio pas de nulittè sans grief pois deve ser respeitada a formalidade do ato ante a evidência do prejuízo.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que, no processo de execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal, e deve constar, expressamente, como requisito no mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução. Precedentes: AgRg no REsp 933.275/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 23.6.2008; AgRg no Ag 793.455/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 8.11.2007; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 448.134/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 29.6.2006; REsp 445.550/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18.5.2006, DJ 1°.8.2006. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1085967/RJ, Rel. Min, HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, publicado no DJe de 23/04/2009)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA MEDIANTE PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. I - Na origem, o Juízo de primeira instância extinguiu os embargos à execução fiscal, em razão da intempestividade. O Tribunal de origem manteve a sentença, sob o fundamento de que a exigência de intimação pessoal do executado - para fins do termo inicial do prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal - é dispensada, quando o executado possuir advogado constituído nos autos. II - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial. O fundamento desse entendimento é não obstaculizar indevidamente o exercício do direito de defesa pelo executado, que, via de regra, já garantiu a execução. Precedentes citados: AgRg no REsp 1085967/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/4/2009; RMS 32.925/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/9/2011; e AgRg no REsp 1201056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2011. III - Recurso especial provido, para determinar que a parte recorrente seja intimada pessoalmente da penhora, oportunizando-se a oposição dos embargos à execução fiscal.

(STJ, REsp 1936507/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2022, publicado no DJe de 10/02/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS SISBAJUD. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO ART. 841, §1o CPC. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE DEFESA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA.

A jurisprudência entende ser necessária a intimação pessoal da parte executada acerca da penhora, com a advertência acerca do trintídio legal para oposição dos respectivos embargos à execução, devendo ser reputado nulo o ato processual realizado via publicação oficial na pessoa de advogado constituído.

Em execução fiscal, não se aplica a regra geral insculpida no art. 841, § 1o, do CPC, sob pena de prejudicar o exercício do direito de defesa pelo executado, o que afasta a aplicação do princípio pas de nulittè sans grief, pois deve ser respeitada a formalidade do ato ante a evidência do prejuízo.

Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011837-68.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/03/2026, DJEN DATA: 12/03/2026)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA MEDIANTE PUBLICAÇÃO OFICIAL, NA PESSOA DE ADVOGADO CONSTITÚIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EVIDENCIA DO PREJUÍZO.

1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal está determinado no art. 16, III, da Lei 6.830/80. Uma vez transcorrido o trintídio legal, consuma-se a preclusão.

2. À vista do quanto certificado pelo oficial de justiça, por não ter sido encontrada a parte executada para fins de intimação da penhora, o r. Juízo a quo determinou que o ato fosse realizado mediante publicação oficial em nome dos advogados, certificando-se o prazo de 30 dias para oposição de embargos à execução fiscal.

3. A jurisprudência entende ser necessária a intimação pessoal da parte executada acerca da penhora, com a advertência acerca do trintídio legal para oposição dos respectivos embargos à execução, devendo ser reputado nulo o ato processual realizado via publicação oficial na pessoa de advogado constituído.

4. Em execução fiscal não se aplica a regra geral insculpida no art. 841, § 1o do CPC, sob pena de prejudicar o exercício do direito de defesa pelo executado, o que afasta a aplicação do princípio pas de nulittè sans grief pois deve ser respeitada a formalidade do ato ante a evidência do prejuízo.

5. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002146-03.2020.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 04/07/2024, DJEN DATA: 12/07/2024)

Dessa forma, a apelação deve ser provida para, reconhecendo-se a tempestividade dos embargos, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido processamento.

Em face do exposto, douprovimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR E CIÊNCIA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação em Embargos à Execução Fiscal opostos por PARAÍSO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, em que alegava sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal (EF 0000328-10.2017.4.03.6144) ajuizada contra a empresa GT EXPRESS EIRELI – ME. O r. juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 918, I, do CPC, sob o fundamento da oposição intempestiva dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no recurso acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor da penhora e advertência expressa do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os presentes embargos à execução foram opostos por dependência à EF 0000328-10.2017.4.03.6144 ajuizada contra GT EXPRESS EIRELI - ME (FUTURA VANS EXPRESS LTDA.); após, o feito foi redirecionado às empresas GTX VIAÇÃO LTDA., (CNPJ no 24.240.697/0001-36), GTX TRANSPORTES LTDA. (CNPJ no 24.419.593/0001- 93), PARAÍSO ADMINISTRACAO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. (CNPJ no 25.464.516/0001-18), além de seu gestor, MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA, determinando a pesquisa e registro de indisponibilidade nos sistemas ARISP, RENAJUD e SISBAJUD, sob o fundamento de formação e grupo econômico de fato.

4.Dessa decisão foi interposto o AI no 5029206-12.2024.403.0000 distribuído à minha relatoria, em 29/10/2024, data a partir da qual o magistrado de origem considerou haver ciência inequívoca da penhora, cuja referência se deu quando da descrição do periculum in mora.

5. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal está determinado no art. 16, III, da Lei 6.830/80. Uma vez transcorrido o trintídio legal, consuma-se a preclusão.

6. A jurisprudência entende ser necessária a intimação pessoal da parte executada acerca da penhora, com a advertência acerca do trintídio legal para oposição dos respectivos embargos à execução, devendo ser reputado nulo o ato processual realizado via publicação oficial na pessoa de advogado constituído.

7. Em execução fiscal não se aplica a regra geral insculpida no art. 841, § 1o do CPC, sob pena de prejudicar o exercício do direito de defesa pelo executado, o que afasta a aplicação do princípio pas de nulittè sans grief pois deve ser respeitada a formalidade do ato ante a evidência do prejuízo.

8. Compulsando os autos da execução fiscal, verifica-se que não houve intimação da penhora dos imóveis de titularidade da apelante, mas tão somente a pesquisa e registro de indisponibilidade de tais bens no sistema ARISP, o que não configura ciência inequívoca para o início da contagem do prazo para oposição dos embargos à execução.

9.Igualmente, não há como considerar ciência inequívoca da penhora a simples menção no AI 5029206-12.2024.403.0000 do perigo da demora consistente na manutenção da penhora de seus bens.

10.Dessa forma, a apelação deve ser provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido processamento dos embargos à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação provida.

Dispositivo relevantes citados: art. 16, da Lei 6.830/80; art. 841, § 1o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1085967/RJ, Rel. Min, HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, publicado no DJe de 23/04/2009; STJ, REsp 1936507/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2022, publicado no DJe de 10/02/2022; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002146-03.2020.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 04/07/2024, DJEN DATA: 12/07/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011837-68.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/03/2026, DJEN DATA: 12/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão